Tribunal: TJES
Processo: 0009796-56.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PROCON. MULTA APLICADA POR SUPOSTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MULTA ADMINISTRATIVA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória/ES contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por Microsoft Mobile Tecnologia Ltda, anulou multa administrativa aplicada pelo Procon de Vitória no Processo Administrativo nº 1963/2009, que tratou de reclamação referente a defeito em aparelho celular. A sentença considerou que o defeito decorreu de mau uso do consumidor, e não de vício de fábrica, conforme laudo técnico apresentado pela autora, o que afastou a responsabilidade da fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que anulou a multa aplicada pelo Procon, ao reconhecer a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito do aparelho celular, foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 12, § 3º, III, prevê que a responsabilidade do fornecedor pode ser excluída quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

4. Laudo técnico acostado aos autos atestou que o defeito no aparelho celular foi causado por mau uso, o que configura culpa exclusiva do consumidor e exclui a responsabilidade da fabricante.

5. A decisão administrativa do Procon desconsiderou o laudo técnico apresentado, sem fundamentação adequada, o que justifica a anulação da multa aplicada.

6. O controle judicial sobre atos administrativos é limitado à legalidade do ato, sem análise do mérito administrativo. No caso, a decisão administrativa ultrapassou os limites da razoabilidade ao desconsiderar a prova técnica conclusiva apresentada.

7. A jurisprudência reconhece que a aplicação de sanções administrativas pelo Procon deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando há comprovação de fatos que afastam a responsabilidade do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do fornecedor pode ser excluída quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito no produto, conforme art. 12, § 3º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A multa administrativa aplicada pelo Procon deve ser anulada quando fundamentada em decisão que desconsidera prova técnica conclusiva acerca da responsabilidade do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009796-56.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PROCON. MULTA APLICADA POR SUPOSTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MULTA ADMINISTRATIVA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória/ES contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por Microsoft Mobile Tecnologia Ltda, anulou multa administrativa aplicada pelo Procon de Vitória no Processo Administrativo nº 1963/2009, que tratou de reclamação referente a defeito em aparelho celular. A sentença considerou que o defeito decorreu de mau uso do consumidor, e não de vício de fábrica, conforme laudo técnico apresentado pela autora, o que afastou a responsabilidade da fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que anulou a multa aplicada pelo Procon, ao reconhecer a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito do aparelho celular, foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 12, § 3º, III, prevê que a responsabilidade do fornecedor pode ser excluída quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

4. Laudo técnico acostado aos autos atestou que o defeito no aparelho celular foi causado por mau uso, o que configura culpa exclusiva do consumidor e exclui a responsabilidade da fabricante.

5. A decisão administrativa do Procon desconsiderou o laudo técnico apresentado, sem fundamentação adequada, o que justifica a anulação da multa aplicada.

6. O controle judicial sobre atos administrativos é limitado à legalidade do ato, sem análise do mérito administrativo. No caso, a decisão administrativa ultrapassou os limites da razoabilidade ao desconsiderar a prova técnica conclusiva apresentada.

7. A jurisprudência reconhece que a aplicação de sanções administrativas pelo Procon deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando há comprovação de fatos que afastam a responsabilidade do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do fornecedor pode ser excluída quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito no produto, conforme art. 12, § 3º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A multa administrativa aplicada pelo Procon deve ser anulada quando fundamentada em decisão que desconsidera prova técnica conclusiva acerca da responsabilidade do consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença de fls. 157/159, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos. Meio ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
, julgou procedente o pedido formulado para anular a multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo nº 1963/2009, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 163/172), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
alega, em apertada síntese, que a sentença apelada deve ser reformada, na medida em que os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo Juízo
a quo
não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a empresa apelada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença de fls. 157/159, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos. Meio ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
, julgou procedente o pedido formulado para anular a multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo nº 1963/2009, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 163/172), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
alega, em apertada síntese, que a sentença apelada deve ser reformada, na medida em que os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo Juízo
a quo
não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a empresa apelada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo
desprovimento
do recurso.

Trata-se de Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
objetivando anulação do processo administrativo nº 1963/2009.

Para tanto, alega a parte autora que um consumidor compareceu ao Procon municipal, reclamando sobre vício em aparelho celular fabricado pela requerente. A partir desse contexto fático, instaurou-se Processo Administrativo n° 1963/2009 (fls. 63), onde foi aplicada multa administrativa no valor de R$ 23.765,00, sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Entretanto, a requerente defende que a decisão administrativa seria ilegal, pois teria ficado demonstrado que o defeito no produto decorreria de mau uso e não de vício de fábrica.

Assim, requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade do valor da multa aplicada, medida a ser confirmada ao final da ação, com a declaração de nulidade da multa do processo administrativo vertente. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da multa.

Conforme mencionado alhures, seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, tendo o MM. Juiz de Direito julgado procedente o pedido formulado para anular a multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo nº 1963/2009, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, em que pese o Município de Vitória pleitear a reforma da sentença vergastada, na medida em que os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo Juízo
a quo
não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória.

In casu
, corroboro com a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante. Explico.

É sabido que a atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo ad verbum:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612)

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do PROCON que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Feitas estas considerações, e, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que
é impositiva a
anulação
da decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem
e, por conseguinte,
da multa ali cominada
.

De acordo com as provas constantes dos autos, sobretudo o Laudo Técnico acostada às fls. 43/47, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, verifica-se que
não fora constatado defeito de fábrica,
mas, sim, dano decorrente de mau uso do consumidor
.

Assim, com base nos fatos e à luz da legislação disposta no Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que a culpa exclusiva do consumidor rompe a cadeia de responsabilidade do fornecedor. Dessa forma, entendo que os fundamentos da decisão administrativa no presente caso são falhos, pois atribuem incorretamente o defeito do produto à parte requerente.

Com efeito,
não é ponderado admitir que a má conduta do consumidor, que contribui diretamente para a ocorrência do defeito no aparelho eletrônico,

dê ensejo à punição da empresa apelada por infração não cometida
.

Nesse jaez, não há como afastar a irregularidade na decisão administrativa em comento. Ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado,
o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual violação ao princípio da razoabilidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública
, a qual se observa no caso em apreço.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Estadual que, em casos análogos, inclusive da própria empresa apelada, anulou a multa administrativa da culpa exclusiva do consumidor, em razão do mau uso de aparelho eletrônico:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO INTERNA POR EXPOSIÇÃO A LÍQUIDO. MAU USO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MULTA ADMINISTRATIVA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por Microsoft Mobile Tecnologia Ltda, anulou multa aplicada pelo Procon no Processo Administrativo nº 3351/2010, condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios. O Município defende a manutenção da multa administrativa, alegando insuficiência de provas que comprovem a inexistência de defeito de fábrica no aparelho celular e atribuição de culpa ao consumidor pelo mau uso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que anulou a multa aplicada pelo Procon, ao reconhecer a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito no aparelho celular, foi correta. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê, em seu art. 12, § 3º, III, que o fornecedor não será responsabilizado pelos danos ao consumidor quando houver culpa exclusiva do consumidor.
No caso, a fabricante apresentou laudo técnico detalhado que atestou que o defeito do aparelho celular foi causado por oxidação decorrente de exposição a líquidos, o que configura mau uso e exclui a responsabilidade do fornecedor.
O laudo técnico juntado aos autos contém imagens e descrição clara da causa do problema, não havendo indícios de defeito de fabricação.
A decisão administrativa do Procon desconsiderou o laudo técnico apresentado, sem fundamentação adequada, o que justifica a anulação da multa
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o poder de polícia do Procon para aplicar sanções administrativas, mas ressalta que a responsabilização do fornecedor pode ser afastada nos casos em que se comprove a culpa exclusiva do consumidor, como no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A responsabilidade do fornecedor pode ser excluída quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito no produto, conforme o art. 12, § 3º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A multa administrativa aplicada pelo Procon deve ser anulada quando fundamentada em decisão que desconsidera prova técnica conclusiva acerca da responsabilidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 12, § 3º, III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019, DJe 29.05.2019; TJES, Apelação / Remessa Necessária 024151598091, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.10.2020.

(TJES, Apelação Cível nº 0011651-65.2017.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/09/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. MAU USO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO PELA FABRICANTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. 2.
Constatada a culpa exclusiva do consumidor, por ter sido identificada umidade no interior do aparelho celular mediante laudo lavrado pela fabricante do aparelho, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC. 3. Afastada a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 12, §3º, III, do CDC, é devido o afastamento da multa aplicada na seara administrativa
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0025335-91.2016.8.08.0024, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/06/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa aplicada pelo Procon tem natureza sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. Tal aplicação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa. 2.
A multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito no aparelho celular por ele adquirido, ao passo que a fornecedora afirma que o defeito ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.
O laudo técnico concluiu que não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso
. 3. E nem se diga que o laudo técnico em que se baseou a sentença seria imprestável à comprovação do mau uso do aparelho, apenas por haver sido produzido por uma autorizada da recorrida. Afinal, o celular fora levado à análise pelo consumidor, a uma assistência técnica autorizada escolhida livremente por ele, sem qualquer comprovação de interferência da recorrida na elaboração do laudo. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a aplicação de multa pelo Procon não pode decorrer de simples alegação do consumidor, devendo ser possibilitada a prova na seara administrativa e judicial ao fornecedor. Precedentes. 5.
A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fabricante (art. 12, § 3º, inciso III do CDC), inexistindo motivo para reforma da sentença que anulou a multa imposta administrativamente pelo Procon
. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0016937-29.2014.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023)

Logo, tal como concluído pelo juiz
a quo,
considero que a aplicação da multa administrativa à parte requerente foi indevida, motivo pelo qual não vislumbro fundamentos suficientes para ilidir as conclusões alcançadas na sentença.

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar